Tribunal: STF
Processo: Rcl 62028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA DECORRENTE DE CONDENAÇAO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INOBSERVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Rádio Diário de Petrópolis S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0101009-31.2018.5.01.0063, que teriam inobservado o comando desta Suprema Corte, exarado no âmbito das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.

 2.	A reclamante narra que, em relação às condenações judiciais trabalhistas, deve ser aplicado, na fase extrajudicial, o índice IPCA-E, ao passo que, na fase judicial, deve incidir apenas a Taxa Selic, sem a cumulação com outros índices de correção monetária ou de juros moratórios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de referência.

 3.	Sustenta que o acórdão reclamado “manteve uma sentença que fixou juros de 1% ao mês na fase judicial, remetendo a fixação da correção monetária para a liquidação”. Ressalta que, na data dessa decisão, o Supremo Tribunal Federal já havia estabelecido o paradigma ora apontado como descumprido, mencionando, ainda, que “correção monetária é matéria de ordem pública”, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

 4.	Afirma que interpôs recurso perante o Tribunal Superior do Trabalho, porém, “por razões processuais, não houve a modificação do acórdão regional, inclusive no que se refere à correção monetária e aos juros”. Enfatiza que ainda não houve o trânsito em julgado das decisões reclamadas.

 5.	Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão do processo nº 0101009-31.2018.5.01.0063, em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o  julgamento final da presente Reclamação. No mérito, pleiteia a cassação das decisões reclamadas, “especificamente  quanto aos critérios de correção monetária e juros, determinando-se àquela Corte judiciária que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A da CRFB).

 7.	Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 Código de Processo Civil.

 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	No caso em tela, a alegação é de que as decisões reclamadas deixaram de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequaram a decisão, no que se refere aos critérios de evolução do valor de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.

 11.	Impende transcrever, na fração de interesse, a ementa resultante do julgamento da ADC nº 58/DF:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 12.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

§	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.

§	Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”

 13.	Considerando a modulação de efeitos aplicada ao caso, esses mesmos parâmetros deverão ser observados nos processos, ainda que transitados em julgado, em que o respectivo título judicial executivo não tenha consignado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros a ser observada, isto é, tenha sido omisso ou apenas feito referência à incidência de “critérios legais”.

 14.	Ressalto, nesse ponto, que não basta ter havido a fixação expressa de um desses fatores (correção monetária ou taxa de juros), pois, uma vez que a Taxa Selic abrange ambos, somente as sentenças ou acórdãos que tenham fixado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros estão fora da modulação de efeitos.

 15.	À luz das premissas acima estabelecidas, cumpre examinar o caso concreto, a fim de verificar se houve ou não descumprimento ao que decidido pelo Plenário do STF.

 16.	De acordo com a sentença, os juros de mora foram estipulados de forma expressa em “1,00% ao mês, calculados a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT”. Entretanto, “em relação à correção monetária dever-se-á observar o índice legal vigente à época da liquidação da sentença, uma vez que por ser a sentença líquida, a matéria se torna afeta a essa fase processual” e-doc. 5, p. 111). Em sede de embargos de declaração, foi reforçado que, “no tocante ao índice de correção monetária aplicável (...), dever-se-á observar o índice legal vigente à época da liquidação de sentença” (e-doc. 5, p. 122).

 17.	No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a matéria foi discutida em sede de embargos de declaração, sendo que a Corte Regional carioca assim decidiu, verbis:

“Quanto aos juros de mora, não se vislumbra qualquer contradição. A matéria sequer restou tratada no acórdão, pois, como disse o próprio embargante, sequer foi objeto de recurso, pois interposto antes das decisões proferidas pelo STF. Por oportuno, apenas, observo que o C. STF modulou a decisão invocada, inclusive quanto às sentenças que fixaram a aplicação de juros e correção monetária de forma distinta e que, quanto a tais aspectos, já teriam transitado em julgado.”  (e-doc.5, p. 256).

 18.	Percebe-se, pois, que essa parte da decisão não está de acordo com os parâmetros fixados pela Suprema Corte, uma vez que, conforme visto acima, a sentença não adotou expressamente qualquer índice de correção monetária, tendo remetido a questão para a fase de liquidação de sentença.

 19.	 Reitero, inclusive, que a menção aos juros de mora, isoladamente, não é suficiente para afastar a modulação de efeitos estabelecida no julgado paradigma, uma vez que a Taxa Selic engloba tanto a atualização monetária quanto a taxa de juros, de modo que observar essa parte da sentença implicaria bis in idem.

 20.	Cito, nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.
2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 
3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.
4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.
5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 54.323-Agr/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022).

 21.	Para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora) e, na fase judicial, incidirá tão somente o índice da Taxa Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.

 22.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada somente na parte em que conflitante com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação supra. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator